Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735859-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 42377988. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id. 43741904) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR